Tribunal: TJMT
Processo: 1013347-16.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013347-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SILNA DE CAMPOS DUARTE - CPF: 207.072.821-87 (APELANTE), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), SILNA DE CAMPOS DUARTE - CPF: 207.072.821-87 (APELADO), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO REQUERIDO E JULGOU PREJUDICADO O APELO DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

Ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PERDA DA MARGEM CONSIGNÁVEL – PARCELAS NÃO DESCONTADAS - AGUARDAR REGULARIZAÇÃO E RETORNO DOS DESCONTOS – NECESSIDADE - APLICAÇÃO ART, 25, DECRETO 691/2016 – NEGATIVAÇÃO CADASTRO PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDEVIDA – FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – APELAÇÃO DA AUTORA – MAJORAÇÃO DANOS MORAIS – RECURSO PREJUDICADO.

1. Notando o credor que o débito do empréstimo consignado em benefício de aposentadoria e repasse das prestações pelo órgão pagador não estavam ocorrendo no tempo e modo contratados, em virtude de restrição ou diminuição da margem consignável, o saldo devedor poderá ser compensado pelo aumento do número de parcelas, a teor do art. 25, do Decreto Estadual 691/2016, denotando que ao final não haverá inadimplência do consumidor.

2. A eventual falha no sistema de repasse do órgão pagador para a instituição financeira não deve ser imputada a autora/apelada, enquanto consumidor e não ter ingerência sobre a transação, e a inadimplência não pode lhe ser atribuída, ante expectativa lógica de que a obrigação seria adimplida sem a adoção de qualquer conduta de sua parte.

3. A inscrição indevida no nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, que no presente caso denota falha na prestação de serviços, sendo fato que, por si só, caracteriza dano moral que merece ser indenizado, sendo que o valor da indenização arbitrada em R$5.000,00, que se mantém, por observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida, recurso da parte requerida desprovido.

4. Recurso de apelação interposto pela parte autora restrito ao pleito de majoração do valor da indenização a título de danos morais, resta prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por BANCO DAYCOVAL S/A (requerido) e SILNA DE CAMPOS DUARTE (autora – JUSTIÇA GRATUÍTA, Id 58564989 - Pág. 4), respectivamente, contra a sentença (Id 58565559 - Pág. 1/6), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito nº 1013347-16.2019.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais, de seguinte dispositivo sentencial:

“Ante o exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I, CPC, para:

1) CONDENAR o requerido na obrigação de fazer para cumprir o contrato nº 25-2859840/14, e assim, proceder a consignação dos descontos das parcelas inadimplidas de janeiro a junho de 2017, diretamente da aposentadoria da autora, respeitando-se a margem consignável, nos termos da lei, prorrogando-se os descontos até total quitação;

2) CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

3) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

A instituição financeira requerida, BANCO DAYCOVAL S/A, assim como a parte autora, SILNA DE CAMPOS DUARTE, interpuseram suas respectivas apelações.

- O requerido/BANCO DAYCOVAL S/A, em seu recurso de apelação (Id 58565563 – Pág. 1/18), requer seja reformada a sentença para que a lide seja julgada totalmente improcedente, inclusive a indenização por dano moral, alegando que a cobrança e negativação são regulares, considerando que quando da celebração do contrato objeto da lide a apelada optou efetuar o pagamento das parcelas mediante desconto em folha de pagamento, configurando o empréstimo consignado. E, que esse pagamento das parcelas mensais depende da denominada margem consignável, tendo a apelada deixado de manter essa margem consignável, ou seja, suficiente para que seu empregador procedesse aos descontos necessários ao adimplemento de pagamento de suas obrigações, de forma que a culpa pelo não pagamento regular das parcelas é imputável unicamente à parte apelada. Assim configurada a inadimplência, iniciou-se o regular procedimento de cobrança, de forma que a apelante não infringiu ou feriu qualquer direito atinente à parte apelada, sendo certo que todos os seus atos estão pautados na mais escorreita legalidade e boa-fé.

Ao final, reiterando que a cobrança foi um exercício regular de direito, afirma que o montante indenizatório está em desconformidade e fora da realidade política e econômica; requer o afastamento dos danos morais.

A parte apelada/autora em suas contrarrazões (Id 58565576 - Pág. 1/13), refutando os argumentos da parte apelante, requer seja improvido mantendo-se incólume a sentença fustigada.

- A parte autora, SILNA DE CAMPOS DUARTE, por sua vez em seu recurso de apelação (Id 58565566 - Pág. 1/16), visa a majoração da indenização por danos morais, haja vista tratar-se de uma negativação indevida decorrente de uma cobrança abusiva, que lhe acarretou sérios transtornos de ordem emocional e econômica, de forma que requer a majoração dos danos morais para patamar não inferior a R$ 7.000,00, considerando a persistência do apelado em suas ilicitudes.

O apelado/requerido, BANCO DAYCOVAL S/A, em suas contrarrazões (Id 58565573 – Pág. 1/17), refutando os argumentos da parte apelante, requer seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recursos de apelação cível interpostos por BANCO DAYCOVAL S/A (requerido) e SILNA DE CAMPOS DUARTE (autora – JUSTIÇA GRATUÍTA, Id 58564989 - Pág. 4), respectivamente, contra a sentença (Id 58565559 - Pág. 1/6), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito nº 1013347-16.2019.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais, de seguinte dispositivo sentencial:

“Ante o exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I, CPC, para:

1) CONDENAR o requerido na obrigação de fazer para cumprir o contrato nº 25-2859840/14, e assim, proceder a consignação dos descontos das parcelas inadimplidas de janeiro a junho de 2017, diretamente da aposentadoria da autora, respeitando-se a margem consignável, nos termos da lei, prorrogando-se os descontos até total quitação;

2) CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

3) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

O apelante/requerido, requer seja a sentença reformada para que a lide seja julgada totalmente improcedente, inclusive a indenização por dano moral.

Para tanto, alega que a cobrança e negativação são regulares, considerando que quando da celebração do contrato objeto da lide a apelada optou efetuar o pagamento das parcelas mediante desconto em folha de pagamento, configurando o empréstimo consignado. E, que esse pagamento das parcelas mensais depende da denominada margem consignável, tendo a apelada deixado de manter essa margem consignável, ou seja, suficiente para que seu empregador procedesse aos descontos necessários ao pagamento de suas obrigações, de forma que a culpa pelo não pagamento regular das parcelas é imputável unicamente à parte apelada. Assim configurada a inadimplência, iniciou-se o regular procedimento de cobrança, de forma que a apelante não infringiu ou feriu qualquer direito atinente à parte apelada, sendo certo que todos os seus atos estão pautados na mais escorreita legalidade e boa-fé.

Ao final, reiterando que a cobrança foi um exercício regular de direito, afirma que o montante indenizatório está em desconformidade e fora da realidade política e econômica; requer o afastamento dos danos morais.

A parte apelante/autora por sua vez, alegando tratar-se de uma negativação indevida decorrente de uma cobrança abusiva, que lhe acarretou sérios transtornos de ordem emocional e econômica, requer a majoração dos danos morais para patamar não inferior a R$ 7.000,00.

Para melhor delimitação da área objeto da demanda, traz-se à colação excertos do relatório e dos fundamentos da sentença da lavra da Magistrada, Dra. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO, conforme se segue:

“[...]. Inicialmente convém destacar que a discussão nestes autos se limita ao contrato nº 25-2859840/14.

A autora alega que por algum erro de comunicação entre o banco requerido e o seu órgão pagador Estado de Mato Grosso, algumas parcelas do referido contrato nº 25- 2859840/14 deixaram de ser repassadas ao banco, precisamente as dos meses de janeiro a junho de 2017, gerando o vencimento antecipado de todas as demais parcelas e a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes.

Aduz que não tem culpa pelo imbróglio, portanto, não pode ser punida com o pagamento de valores excessivos que sequer tem condições de arcar; pede que o banco seja compelido na obrigação de fazer os descontos dos valores tais como contratados, ao final do contrato, e ainda, seja condenado ao pagamento de danos morais por ter negativado o seu nome.

No caso, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que restou incontroversa a relação de consumo, encaixando-se perfeitamente as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/1990.

[...].

No tocante ao caso concreto, vigia na época da contratação, a regulamentação dada pelo Decreto 691/2016.

O ato regulamentador referido subdivide as consignações em compulsórias e facultativas, sendo aquelas os descontos procedidos por força de lei ou de mandado judicial, e essas, descontos realizados mediante prévia e expressa autorização do servidor ou pensionista e da entidade consignante.

Portanto, os empréstimos tomados junto a instituições financeiras e descontados em folha de pagamento se enquadram na modalidade de consignação facultativa, a qual é averbada e descontada em favor do Banco consignatário mediante autorização prévia e expressa do consignado.

Cediço que não é permitido ocorrer descontos desregrados em proventos, pensões e aposentadoria dos servidores, de modo que o Decreto Estadual regulamentou, em seu art. 24 e 25, o percentual de descontos permitidos a título de consignações compulsórias e facultativas e de que forma deveriam ser feitas. Vejamos:

“Art. 24 As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 96 (noventa e seis) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I - as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);

[...]

Art. 25. Caso as consignações facultativas em folha de pagamento excedam o limite estabelecido no §3º do artigo anterior, estas serão suspensas, devendo aguardar a regularização de margem consignável para retorno dos descontos, sendo retomadas a partir da última parcela vincenda, ficando preservado o registro original até o desconto da última parcela da obrigação que originou tal consignação, observando o parágrafo único do artigo 5º deste decreto. (Original destacado e grifado).

É o que ocorre no caso em análise, já que no ID 20754342, observa-se que as parcelas de janeiro a junho de 2017, do referido contrato nº 25-2859840/14, não foram descontadas da aposentadoria da autora, por insuficiência de margem consignável, conforme previsão no Decreto, acima mencionada.

[...].

Assim, não se mostra lícita a cobrança extrajudicial efetivada, tampouco a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, mormente porque as parcelas do referido contrato continuaram a ser debitadas a partir do mês 07/2017.

Verifica-se, portanto, que, eventual falha no sistema de repasse do órgão pagador para a instituição financeira não poderia ser imputada a autora/apelada, enquanto consumidor, eis que o mesmo não tem ingerência sobre tal transação, não podendo eventual inadimplência lhe ser atribuída, já que tinha legítima expectativa de que a obrigação seria adimplida sem a adoção de qualquer conduta positiva de sua parte, como tradicionalmente ocorre nas operações que envolvem empréstimos consignados em folha de pagamento.

Assim, em que pese tenha o apelante/banco consignado que as referidas parcelas ficaram em aberto porque a instituição pública na qual a parte autora/apelada recebe o seu benefício da aposentadoria não lhe entregou os arquivos de descontos, nem tampouco os valores descontados para concretizar a transferência e a baixa das prestações adimplidas, fato é que tal relação obrigacional somente persiste entre as referidas instituições, Banco e Órgão Estadual Pagador, em nada afetando a autora/apelada.

Importante ressaltar, inclusive, que em eventual pagamento parcial de qualquer parcela em virtude de restrição ou diminuição da margem consignável, o saldo devedor poderá ser compensado pelo aumento do número de parcelas, denotando que ao final não haverá inadimplência do consumidor, fato esse que denota uma intensa oferta dessa modalidade de empréstimo por parte das instituições financeiras como um todo.

Insta, portanto, seja mantida a sentença no ponto em que determinou no presente caso, a aplicação e cumprimento do disposto no citado artigo 25, do mencionado Decreto Estadual nº 691/2016, repita-se:

“Art. 25. Caso as consignações facultativas em folha de pagamento excedam o limite estabelecido no §3º do artigo anterior, estas serão suspensas, devendo aguardar a regularização de margem consignável para retorno dos descontos, sendo retomadas a partir da última parcela vincenda, ficando preservado o registro original até o desconto da última parcela da obrigação que originou tal consignação, observando o parágrafo único do artigo 5º deste decreto” (grifei).

De forma que, a presente controvérsia objeto da presente lide insere-se às disposições da legislação consumerista, notadamente quanto ao regramento inserto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso é incontroverso que a autora/apelada teve o seu nome indevidamente inscrito pelo apelante no cadastro negativo de órgão de proteção ao crédito, evidenciando o dano suportado pela apelada, decorrente da referida negativação creditícia.

Quanto aos danos morais que se insurge o apelante/requerido, também não procede essa irresignação.

É consabido que, a simples inscrição indevida do nome da parte apelada em cadastro de inadimplentes, por si só, enseja o dever de indenizar por danos morais, notadamente pelos transtornos deles decorrentes, ou seja, abalo à autoestima, à tranquilidade, à vida em sociedade, à credibilidade que desfruta perante terceiros, não havendo falar em mero aborrecimento.

Neste sentido é a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...] Jurisprudência desta Corte no sentido de que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. Precedentes.” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 796447/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 2-2-2016).

A teor dessa jurisprudência é importante observar as lições doutrinárias que se seguem:

“Em outras palavras, o dano moral está in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum.” (Sergio Cavalieri Filho, in Programa de responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 90).

Ainda:

“O crédito, na conjuntura atual, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais, ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em suas atividades especulativas; o abalo da credibilidade molesta igualmente o particular, no que vê empenhada a sua honrabilidade, a sua imagem, reduzindo o seu conceito perante os concidadãos; o crédito (em sentido amplo) representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada.” (Yussef Said Cahali, in Dano moral. 3. ed. rev., ampl. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 396).

Dessa forma, demonstrado, no caso concreto, que a apelada/autora teve seu nome aviltado, independentemente da comprovação de mácula aos seus direitos da personalidade, uma vez que decorrente do próprio ato ofensivo.

De rigor, portanto, a manutenção da determinação sentencial do dever de indenizar, porquanto presentes os requisitos configuradores.

Do valor do dano moral.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, insta também seja mantida a sentença, pois no presente caso, além da falha na prestação do serviço enquanto instituição financeira, impossibilita seja considerado como mero dissabor, aborrecimento ou irritação exacerbada o infortúnio causado a autora/apelada, não condiz com as regras de experiência comum administradas pela observação do que ordinariamente acontece, mormente quando nada de normal há no episódio.

No tocante ao valor da indenização mister consignar, para tanto, que a reparação deve alcançar valor tal, que sirva de exemplo para a parte requerida, sendo ineficaz, para tal fim, o arbitramento de quantia excessivamente baixa ou simbólica, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida. Assim, levando-se em conta todas essas variantes, entendo que o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Tem-se que o referido valor é suficiente para recuperar os transtornos sofridos pela parte autora, em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente que segue:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECUSA IMOTIVADA DE EMBARQUE EM VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA N. 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez constatada pelo Tribunal a quo a ocorrência de falha na prestação de serviço, rever tal entendimento demanda a revisão de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmula n 7/STJ). 2. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo a ponto de ofender o art. 159 do Código Civil de 1916. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 3. A modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à existência de litigância de má-fé demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no AREsp 185568 / SP, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, 2012/0113486-7, Relator(a) Ministro João Otávio de Noronha, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 18/02/2014).

Ainda, os recentes julgados que seguem:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL– INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA – ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição do ônus probatório do art. 373, II, do CPC, extrato de compra anexado aos autos pela empresa demandada, não pode ser considerada prova idônea de contratação, eis que unilateral. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.” (N.U 0004350-53.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, publicado no DJE 13/02/2020).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - NEGATIVAÇÃO DE DADOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PARCELA NÃO DESCONTADA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - NECESSIDADE - INSCRIÇÃO IRREGULAR - DANO MORAL COMPROVADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO. - O atraso do pagamento das parcelas referentes ao empréstimo consignado em folha de pagamento não deve ser imputado ao devedor, salvo se comprovada a ausência de margem consignável. - Nos termos do artigo 19 da Lei 19.490/11, que dispõe sobre consignação em folha de pagamento do servidor público ativo ou inativo do Estado de Minas Gerais, em caso de impossibilidade do desconto integral do débito, por ausência de margem consignável, deve ocorrer o alongamento automático do débito, não havendo que se falar na rescisão do contrato, com o vencimento antecipado da dívida. A inclusão indevida do nome da parte no cadastro restritivo ao crédito, atesta a ilicitude da conduta perpetrada pela empresa credora. - O dever de indenizar decorre da própria inscrição indevida, prescindindo de comprovação do prejuízo. - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.004924-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020).

Quanto ao recurso da parte autor, que requer a majoração dos danos morais para patamar não inferior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), alegando tratar-se de uma negativação indevida decorrente de uma cobrança abusiva, que lhe acarretou sérios transtornos de ordem emocional e econômica.

De plano, tem-se que resta prejudicado a análise, ante os fundamentos acima expostos de que valor determinado na sentença é suficiente para recuperar os transtornos sofridos pela parte autora, em consonância com a jurisprudência trazida à colação.

Isto posto, conheço do recurso da parte requerida e nego-lhe provimento, mantenho a sentença por esse e pelos seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), porquanto já fixados na sentença em percentual máximo. Prejudicado o apelo da parte autora para majoração da indenização por danos morais; observando-se que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença em desfavor da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021